Tribunal: TJDFT
Processo: 0728497-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728497-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: RAFAEL MORAES SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO A 30% DO RENDIMENTO. CABIMENTO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de conhecimento com pedidos de: a) limitação, ao patamar de 30%, dos descontos referentes aos empréstimos contratados junto ao requerido; b) proibição de inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes. 1.1. O autor afirma que é servidor do Distrito Federal. Narra que os requeridos concederam os empréstimos, sem se preocupar com a sua capacidade contributiva. Afirma que a soma dos empréstimos consignados e debitados na sua conta corrente comprometem 61% da sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. Sustenta que o total dos descontos excedem o limite legal da consignação. 1.2. Apelação contra a sentença que julgou os pedidos improcedentes. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 2.1. Contudo, conforme entendimento do STJ, por analogia, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados, pela necessidade de preservação do mínimo existencial, em atenção ao princípio da dignidade humana. 2.2. No caso, percebe-se a particular situação do apelante, devedor de diversos empréstimos que consomem parte substancial de seu rendimento, descontados de sua folha de pagamentos e do saldo de sua conta bancária, o que, certamente, compromete sua subsistência. 2.3. Portanto, deve a instituição financeira debitar as parcelas dos empréstimos na conta corrente, observando, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração após decotadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Federal no 8.690/16. 3. Embora se reconheça indevidos os descontos perpetrados na conta concorrente da apelante, é certo que os apelados continuarão a receber, ainda que em mais parcelas, o que lhes é devido, sem, contudo, prejudicar a subsistência do devedor. 3.1. Os termos do contrato entabulado pelas partes asseguram às instituições financeiras a possibilidade de inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção do crédito. 4. Precedente turmário: “O pagamento de mútuo bancário, por meio de débito em conta corrente na qual a remuneração é creditada, deve respeitar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público, sob pena de risco de comprometimento da própria subsistência do devedor. Em que pese o banco não poder penhorar o salário do devedor em sua conta bancária acima do limite de 30%, nada obsta que ele se valha dos meios legais para a satisfação do seu crédito, sendo um deles a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes.” (07067868620198070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 18/07/2019). 5. Impõe-se a redistribuição dos ônus da sucumbência processual, de forma igual e proporcional entre as partes. 5.1. O caput do art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que “Se cada litigante for, em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 5.2. Verifica-se que com o parcial provimento do apelo, a parte autora restou vencedora quanto ao pedido de limitação dos descontos em 30% sobre os seus proventos, e vencida, quanto a possibilidades das requeridas promoverem a inscrição do seu nome no cadastro de consumidores. 5.3. Reforma-se a sentença para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de 50% das custas processuais, e o autor nos demais 50% das custas processuais, ressalvada a suspensão da exigibilidade, nos termos do § 3o, do art. 98, do CPC em razão da gratuidade deferida a parte autora. 6. Dos honorários advocatícios fixados por equidade. 6.1. Cabe esclarecer que a fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 6.2. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 6.3. Vislumbrando-se que a condenação em honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 209.727,52), na data do ajuizamento da ação (11/09/2020), se mostra excessivo e não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC, segundo o qual: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 6.4. Precedente deste Tribunal: “(...) A aplicação dos honorários advocatícios com fulcro no §8o art. 85 do CPC, ou seja, pelo juízo de equidade, não se restringe a valor inestimável ou irrisório do valor da causa, devendo ser aplicado também quando excessivo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o processo civil brasileiro (...)” (07000395720188070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 02/08/2018). 6.5. Considera-se razoável e suficiente o valor da condenação de cada uma das requeridas ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora fixados por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6.6. De igual forma, condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte ré, fixados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), vedada a compensação ressalvada a suspensão da exigibilidade, nos termos do § 3o, do art. 98, do CPC em razão da gratuidade deferida a parte autora. 7. Apelação parcialmente provida. O recorrente argumenta que o acórdão negou vigência ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de observar a orientação fixada na tese do tema 1.085. Argumenta que elemento diferenciador considerado pelo colegiado é índole subjetiva, enquanto que o fundamento “determinante do precedente vinculante” tem natureza objetiva. Prossegue asseverando que a condição subjetiva do mutuário, de ser servidor público ou não, não configura distinguishing apto a afastar a aplicação do tema em comento. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada negativa de vigência ao artigo 927, inciso III, do CPC, porquanto a decisão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...)No caso dos autos, a parte é servidor público, não é empregado, não celetista, enfim, é agente socioeducativo, a ele não se aplicando a Lei 10.820/2003. É verdade, não podemos olvidar, que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 06/04/2021, os Recursos Especiais n.o 1863973/SP, n.o 1877113/SP e n.o 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.085, no qual se discute a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, §1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Todavia, como acima salientado, à parte não se aplica a Lei 10.8209/2003, porque não se trata de servidor público. Desta forma, não se aplicando o tema 1.085, afetado pelo STJ, não há se falar em sobrestamento do feito (...)a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45 da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116.” (ID 33308657 - Pág. 12). Com efeito, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local (Decreto no 28.195/2007 c/c a Lei Complementar Distrital no 840/2011), e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.677.014/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, uma vez que acórdão consignou o seguinte: Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem limitar as prestações ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Logo, a limitação do desconto incidirá sobre a remuneração líquida do servidor público” (ID. 33308657) (g.n.). Com efeito, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, incide na hipótese a Súmula 126 do STJ, segundo a qual "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp n. 1.992.731/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029